Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FARDAMENTO. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal: reconhecer o direito à indenização por auxílio fardamento do ano de 2015, quando era soldado.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o] auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.o 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc.
Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado; assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação.
Autora que não comprova as despesas com aquisição de fardamento, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NOEL VIRGILIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 891.964.061-00 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020